Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO FRUTO DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DA ORIGEM LÍCITA OU CONDUTA CULPOSA DO AGENTE. ÔNUS DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.
1. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (...)” (AgRh no HC no 745.259/SC).
3. Diferentemente do que ocorreu com o corréu absolvido, em relação ao qual não foram produzidas provas da prática de qualquer das condutas típicas do art. 180, caput, do Código Penal, ou seja, não se comprovou que ele tivesse adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado o veículo produto de roubo, no caso do ora apelante restou demonstrado que ele conduzia o veículo por ocasião da operação policial.
4. O veículo produto de roubo, portanto, foi apreendido na posse do recorrente, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar a origem lícita do veículo, muito menos eventual conduta culposa na aquisição ou utilização do bem. De todo modo, as provas dos autos, em cotejo com os elementos informativos da fase investigativa, revelam, com segurança, que o veículo apreendido era oriundo de um anterior crime de roubo.
5. Recurso conhecido e improvido.